Tribunal: CARF
Processo: 10980.001773/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001773/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.306 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
GENÉSIO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
DECISÃO
RECORRIDA.
DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual, todas
as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de
preclusão consumativa.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o DO CTN.
DECADÊNCIA.
O que importa para a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do
CTN, é a antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo, pois o art.
150, "caput" é claro no sentido de que o lançamento por homologação ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua o dever de antecipar o pagamento do
tributo ao sujeito passivo sem prévio exame da autoridade administrativa, e se
opera pelo ato em que essa mesma autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado (qual seja o pagamento), expressamente
a homologa. A tão só apresentação de declaração pelo sujeito passivo,
desacompanhada do pagamento, não dá início à fluência do prazo decadencial
para a constituição do crédito tributário pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, de
ofício, reconhecer a ocorrência da decadência em relação ao exercício 2005. Vencidos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001773/2010-51
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que apenas não conheceram
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-27.947, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 42-46):
Relatório
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informações inexatas nas Declarações do ITR –
DITR/2005/2006, no valor total de R$ 20.446,32, referente ao imóvel rural com
Número na Receita Federal – NIRF 2.809.689-4, com Área Total - ATI de 249,9 ha,
denominado: Sítio Rio Verde, localizado no município de Guaraqueçaba - PR,
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 02 e19 a 33, cuja descrição dos fatos
e enquadramentos legais constam das fls. 24 e 27 a 31.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios 2005 e 2006, especialmente a Área de Preservação Permanente – APP e o
Valor da Terra Nua – VTN, o declarante foi intimado a apresentar diversos documentos
comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 03 e 04. Entre os mesmos constam:
- Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido dentro do prazo legal junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
- Laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, que comprovem as APP declaradas, identificando o
imóvel rural e detalhando as localizações e dimensões das áreas declaradas a esse titulo,
previstas nos termos das alíneas a até h, do artigo 2°, da Lei 4.771 de 15 de setembro de
1965 – Código Florestal, que identifique a localização do imóvel rural através de um
conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente geo-referenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
- Certidão do órgão público competente, em caso de o imóvel ou parte dele esteja
inserida em área declarada como APP, nos termos do art. 3o, do mesmo Código
Florestal, acompanhado do Ato do poder público que assim a declarou.
- Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da ARL, caso o imóvel
possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação
da ARL ou Termo de Ajustamento de Conduta, acompanhada de certidão emitida pelo
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário.
- Documento que comprove a localização da ARL, nos termos do § 4o, do art. 16, do
Código Florestal.
- Laudo de avaliação do VTN do Imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na norma 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado, ou avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, entre outros,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel.
3. Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, com o arbitramento do VTN com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT,
conforme a legislação, sendo relacionados os preços por hectare de terras para o
município do imóvel, respectivamente para cada exercício.
4. A intimação foi entregue em 22/02/2010, fl. 06, e não consta dos autos manifestação
a respeito.
5. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a autoridade fiscal, explicou da
intimação e do não atendimento por parte do sujeito passivo. Através de longa
explanação, foi explicado da legalidade da exigência dos comprovantes solicitados para
fazer jus à isenção da APP e do laudo de avaliação para comprovar o VTN declarado,
documentos que não foram apresentados.
6. Com base nessas e outras explicações foi glosada a APP e alterado o VTN, com a
utilização de valores do SIPT.
7. Procedidas essas alterações bem como dos demais dados consequentes, foi apurado o
crédito tributário e lavrada a NL, cuja ciência foi dada ao interessado em 29/04/2010, fl.
35.
8. Foi apresentada impugnação em 27/05/2010, fls. 36 a 38, na qual, após tratar Dos
Fatos até aqui conhecidos, destacando as razões do lançamento, o impugnante
apresentou seus argumentos de discordância alegando, em resumo, ilegitimidade
passiva, em face de que não seria proprietário ou posseiro do imóvel, podendo-se aferir
do título de propriedade que o imóvel pertence a terceiro que não o impugnante e
finalizou requerendo:
a) Que a impugnação seja recebida, posto que tempestiva.
b) No mérito, que o auto de infração seja julgado improcedente, com o seu consequente
arquivamento.
c) Protestou pela produção de todas as provas em direito admitidas.
9. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005, 2006
Meras Alegações Sem Provas
Meras alegações de ilegitimidade passiva, desacompanhadas de documentos
comprobatórios, não possibilitam o cancelamento do lançamento de ofício, efetuado em
virtude do não atendimento a intimação para comprovar dados declarados.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 28/09/2012 (AR de fl. 50), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 51-53), e documentos (fls. 54-74), em 29/10/2012, no qual protestou pela reforma
da mesma.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho, antes de adentar ao mérito, converteu o
julgamento em diligência para confirmação de eventual pagamento do ITR referente ao exercício
de 2005, parte do objeto do presente feito.
Em cumprimento à diligência, a Secretaria da Receita Federal apresentou o
extrato de pagamento do ITR/2005 (fls. 83-84) e despacho (fl. 85).
Retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 51-53) é tempestivo. Todavia, deixo de conhecer por
ausência de prequestionamento na impugnação, tornando-se matéria preclusa. Explico.
Quando intimado do lançamento, o Contribuinte apresentou impugnação (fls. 36-
38), alegando:
No entanto, o auto de infração foi lavrado apenas contra o impugnante. Mas, o mesmo
não está legitimado em face de que não é proprietário ou posseiro do imóvel. Afere-se
do título de propriedade que o imóvel pertence a terceiro que não o impugnante.
Tem-se então que em face do artigo 121, do Código Tributário Nacional, que a sujeição
passiva tributária depende da qualidade de contribuinte ou responsável.
A hipótese que se extraí deste processo administrativo é que nenhuma das duas figuras
encontra ressonância documental suficiente para dele seja exigido o crédito tributário
federal.

Agora, em recurso voluntário, ataca o lançamento alegando a não tributação do
imóvel por se tratar de Área de Proteção Ambiental – APP integrante da “Área de Proteção
Ambiental de Guaraqueçaba”.
Todavia, é defeso a análise de tais argumentos trazidos apenas no recurso
voluntário, visto que a autoridade julgadora de primeira instância não pode apreciar, restando
precluso o mérito.
Neste caso, destaco o contido no artigo 17, do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, in verbis:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Oportuno, destaco a ementa do Acórdão no 2402-008.101, desta Turma, de
relatoria da I. Renata Toratti Cassini:
Numero do processo: 13936.000127/2006-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 07 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Sep 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2001
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário,
em relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão
processual.
Numero da decisão: 2402-007.507
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por falta
de prequestionamento. (assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente) Renata Toratti Cassini - Relatora Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luís Henrique Dias Lima,
Paulo Sérgio da Silva, João Victor Ribeiro Aldinucci, Gregório Rechmann Junior e
Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: RENATA TORATTI CASSINI

Também, no mesmo sentido, destaco o Acórdão no 2402-009.492, de minha
Relatoria.
Logo, voto por não conhecer o recurso voluntário.
Todavia, ante o cumprimento da diligência, assim como o contido na Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, em seu artigo 63, § 2o, analiso a decadência por se tratar de matéria de
ordem pública.

Da Decadência – Exercício 2005
O lançamento em questão foi sobre a glosa da Área de Preservação Permanente -
APP não comprovada, e a readequação do Valor da Terra Nua – VTN em decorrência de
subavaliação, que não foram impugnadas, visto que alegou não ser o proprietário do imóvel.
Todavia, quando da análise do recurso por este Conselheiro, conforme já exposto,
por se tratar de lançamento tributário referente ao ITR exercícios de 2005 e 2006, do qual o
Contribuinte foi notificado em 22/02/2010 (fl. 06), converteu o julgamento em diligência para
apurar eventual pagamento, ainda que menor, porém anterior ao lançamento.
E, de acordo com a diligência, foi apresentado o extrato de pagamento do
ITR/2005 (fls. 83-84):
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

Em despacho da Secretaria da Receita Federal (fl. 85), confirmou que o
pagamento foi realizado em 24/02/2006, relativo ao ITR/2005, ou seja, anterior ao procedimento
fiscal.
Assim, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o
Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
Desse modo, de acordo com a diligência (fl. 85) que confirmou que o pagamento
realizado em 24/02/2006, relativo ao ITR/2005, ou seja, anterior ao procedimento, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial iniciou-se em 01 de janeiro de 2005 e o termo final
em 01/01/2010, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima. Neste caso,
visto que o Contribuinte foi notificado do lançamento em 22/02/2010 (fls. 06), tem-se que decaiu
o direito de constituir o crédito em relação ao exercício de 2005.
Assim, de ofício, voto no sentido de reconhecer a decadência do crédito tributário
em relação ao exercício de 2005, para o fim de cancelar o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da preclusão
consumativa, e de ofício dar provimento para reconhecer a decadência em relação ao exercício de
2005, mantendo-se o lançamento em relação à competência de 2006.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital